Tribunal: TJBA
Processo: 8001437-53.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001437-53.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
GABRIEL ALVES PIRES, MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF OU CNPJ DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 25 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Município apelante sustenta a nulidade da sentença por falta de sua prévia intimação pessoal com advertência expressa de extinção, violando as prerrogativas da Fazenda Pública e o devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da extinção de execução fiscal por abandono da causa, sem a prévia e regular intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública para suprir a falta processual no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, e o artigo 25 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece de forma impositiva que a extinção do processo pelas hipóteses de negligência ou abandono pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Na cobrança do crédito público, a intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública é obrigatória em qualquer ato processual, devendo ser realizada mediante vista dos autos ou remessa eletrônica, de acordo com os artigos 25 da Lei nº 6.830/1980 e 183, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. O ato judicial que extingue de imediato a execução fiscal por falta de documentos ou dados de qualificação da parte devedora, sem viabilizar de forma efetiva o saneamento por meio de prévia intimação pessoal específica da Fazenda Pública, acarreta nulidade processual por violação aos princípios do contraditório substancial, da não surpresa e da cooperação.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige a prévia e específica intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública para sanar a irregularidade no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade da decisão extintiva."

Dispositivos relevantes citado
s: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 9º, 10, 183, § 1º, 485, incisos III, IV e § 1º; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 25; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A.

Jurisprudências relevantes citadas
: Apelação/Reexame Necessário 0504035-89.2018.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 01/04/2026, Apelação/Reexame Necessário 8007739-60.2020.8.05.0004, Rel(a). Des(a). Gustavo Silva Pequeno, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 25/03/2026, Apelação/Reexame Necessário 0000200-38.2004.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Publicado em 28/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001437-53.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
, e, como apelado,
ANTONIO CARLOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05